Tribunal: TJBA
Processo: 8000229-76.2017.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível PROCESSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 8000229-76.2017.8.05.0173 ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL APELANTE/AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE TAPIRAMUTÁ ADVOGADOS: JOÃO RICARDO SANTOS TRABUCO, GENIVALDO MASCARENHAS CINTRA, HELDER AMARAL DE ARAÚJO SILVA APELADO/AGRAVADO: EDSON FRANCO DE AZEVEDO BORGES ADVOGADO(S): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VÍCIO INSANÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Município de Tapiramutá, contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação manejada nos autos da Execução Fiscal n.º 8000229-76.2017.8.05.0173, extinta sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, à vista da Resolução CNJ 547/2024 e do Tema 1184 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se o Agravo Interno contém impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática que inadmitiu a Apelação, de modo a atender ao princípio da dialeticidade e viabilizar o conhecimento do recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 932, III, do CPC autoriza o relator a não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, quando ausente impugnação específica aos fundamentos da decisão hostilizada. 4. O Agravante restringe-se a reiterar alegações acerca de abandono da causa, matéria estranha à decisão monocrática que reconheceu a inexistência de interesse processual com base no Tema 1184, do STF , configurando deficiência de fundamentação e afronta ao princípio da dialeticidade. 5. Diante da ausência de impugnação específica, impõe-se o não conhecimento do Agravo Interno, preservando-se a autoridade da decisão monocrática. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso não conhecido. —————————————————— Dispositivos relevantes citados: ausente a indicação de dispositivos legais relevantes. Jurisprudência relevante citada: ausente a indicação de jurisprudência relevante. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação nº 8000229-76.2017.8.05.0173, tendo como Agravante o MUNICÍPIO DE TAPIRAMUTÁ, sendo Agravado EDSON FRANCO DE AZEVEDO BORGES. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO.